Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ÂNIMO ALTERADO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, mormente a ameaça, onde a conduta não deixa vestígios materiais, o que evidencia a relevância da prova oral.
2. O simples fato de o apelante negar a materialidade do delito, argumentando que agiu em momento de descontrole emocional, afastando o dolo e, consequentemente, a tipicidade da conduta, não são fundamentos suficientes a possibilitar sua absolvição.
3. Em regra, o crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
4. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, a respeito do delito, restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria descritas na peça acusatória, não havendo que se falar em absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.
5. Recurso desprovido.